Tribunal: STF
Processo: ADI 6795
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 195, §5º, da Lei 1.511, de 6 de julho de 1994, do Estado do Mato Grosso do Sul, com a redação conferida pela Lei estadual 1.969, de 28 de junho de 1999. 3. Fixação de limites etários para ingresso na magistratura por lei estadual. 4. As disposições da LOMAN constituem um regime jurídico único para os magistrados brasileiros. 5. Violação ao art. 93 da Constituição Federal. 6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.